Tribunal: STF
Processo: RE 981834
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REGIME ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO DE AUMENTAR VENCIMENTOS. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequado à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo interno conhecido e não provido.